Tribunal: TJMT
Processo: 1022378-76.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022378-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELISVAN MAXIMO DOS SANTOS - CPF: 953.241.272-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INDULTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que declarou extinta a punibilidade do reeducando em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, com concessão de indulto à pena de multa, sem prévia oitiva ministerial.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público sobre o cumprimento da pena e a concessão de indulto à pena de multa implica nulidade da decisão; (
ii
) analisar os efeitos da nulidade eventualmente reconhecida, especialmente quanto à manutenção da liberdade do reeducando até nova manifestação judicial.

III. Razões de decidir:

1. A extinção da punibilidade e a concessão de indulto, ainda que s
e
trate
de matérias de ordem pública, exigem a prévia manifestação do Ministério Público, conforme determina o art. 67 da Lei de Execução Penal, dada sua função institucional de fiscal da lei.

2. A ausência de oitiva prévia do órgão ministerial configura nulidade absoluta, independentemente de demonstração de prejuízo, uma vez que compromete o contraditório substancial e o devido processo legal na execução penal.

3. Embora se reconheça a nulidade da decisão, impõe-se a modulação dos efeitos para preservar a situação jurídica consolidada em favor do apenado, que não deu causa à irregularidade processual, evitando-se constrangimento ilegal decorrente de eventual reformatio in pejus.

4. Assim, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até nova manifestação judicial, precedida da oitiva do Ministério Público, revela-se medida juridicamente adequada e proporcional.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido. Preliminar acolhida para declarar nula a decisão que extinguiu a punibilidade sem prévia oitiva do Ministério Público.

Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade ou concede indulto no processo de execução penal. 2. A nulidade reconhecida não autoriza o imediato restabelecimento do cumprimento da pena pelo reeducando, quando este não concorreu para a sua ocorrência, devendo ser proferida nova decisão após a devida oitiva ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
art. 66, II, art. 67, da LEP; art. 2º do Decreto n. 11.846/2023; Portaria MF n. 75/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. TJMT – N.U 0008078-25.2010.8.11.0042, Rel. Des. Graciema R. de
Caravellas
, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/02/2011. TJMT – N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/11/2024. TJMT – Agravo em Execução n. 1033173-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão pro
latada
pela Juíz
o

do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que, no âmbito do procedimento executivo de pena correlato, extinguiu a punibilidade de
Elisvan
Máximo dos Santos, em virtude do

cumprimento integral da pena

do executivo de pena
n.
0020584-11.2014.8.22.0002 (SEEU)
, nos termos do art. 66, inciso II, da Lei 7.210/1984 (I
d.
298166395).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público requereu
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão vergastada, sob o argumento de

que não fora intimado para se manifestar acerca do eventual

cumprimento de pena pelo reeducando e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão, alegando,

para tanto, equívoco na data do término da pena apontada pelo último cálculo de pena

realizado (I
d.
298166392).

O agravado, a seu turno, apresentou as devidas contrarrazões

recursais pugnando pelo desprovimento do recurso (I
d.
317730883).

Em juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão

recorrida por seus próprios fundamentos (I
d.
298174893)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
o
d. Procurador de Justiça
DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA
opinou pelo
a
fastamento da preliminar vindicada
e, no mérito, pelo provimento do recurso para o fim de determinar à magistrada de piso
que refaça a decisão agravada no ponto em que declarou extinta a punibilidade de
Elisvan

Máximo dos Santos, recalculando o tempo de cumprimento da pena e apontando,
precisamente, as bases de sustentação do respectivo cálculo
(Id.
327366371)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme relatado,
o juízo da execução

extinguiu a punibilidade de
Elisvan
Máximo dos Santos, em virtude do cumprimento integral da pena do executivo de pena n.
0020584-11.2014.8.22.0002 (SEEU)
, nos termos do art. 66, inciso II, da Lei 7.210/1984
, sendo que o
Ministério Público
, insurgindo contra a decisão interpôs agravo em execução,
requere
ndo
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão vergastada, sob o argumento de que não fora intimado para se manifestar acerca do eventual cumprimento de pena pelo reeducando e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão, alegando, para tanto, equívoco na data do término da pena apontada pelo último cálculo de pena realizado
.

No caso em tela,
o
Juízo da execução penal, ao
extinguir a pena do agravado, assim fundamentou
:

“(...)
Vistos.

Trata-se de guia de execução penal em que figura como sentenciado ELISVAN MÁXIMO

DOS SANTOS, qualificado.

O sistema indicou o incidente de término de pena em 07/05/2024.

IIÉ O RELATÓRIO. DECIDO.

Com efeito, extrai-se que a pessoa condenada cumpriu integralmente a sanção penal imposta.

Logo, cumpre ao Estado Juiz apor o seu crivo e declarar extinto o feito pelo cumprimento da

sanção penal imposta.

Nessa linha a extinção da punibilidade, ao ostentar natureza de direito subjetivo do sentenciado,

constitui medida cogente, compelindo o Estado-Juiz apenas verificar o cumprimento da sanção imposta.

Posto isso, com esteio no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, declara-se extinta a punibilidade

de ELISVAN MÁXIMO DOS SANTOS, qualificado nos autos, pelo integral cumprimento da sanção penal

imposta.

ALIMENTE-SE o Sistema de Informações de Direitos Políticos -
InfoDiP
a fim de proceder à

cessação da determinação de suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em
julgado.

[1]

Providenciem as baixas necessárias junto ao BNMP e, se o caso, baixas de mandado de

prisão em relação a este feito, expedindo o necessário CONTRAMANDADO DE PRISÃO.

Por sua vez, no que diz respeito a pena multa, dispõe o Decreto Presidencial n. 11.846/2023:

“Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: (...)

X -
condenadas
a

pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em

que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde

que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a

Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham

capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;”

Por sua vez, a Portaria MF n. 75, de 22 de março de 2022, estabelece:

“Art. 2º O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na

distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado

seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde que não conste dos autos

garantia, integral ou parcial, útil à satisfação do crédito.”.

No caso dos autos, resta demonstrado que o preenchimento dos requisitos legais.

Assim, concedo indulto a ELISVAN MÁXIMO DOS SANTOS, nos termos do art. 2º, do

Decreto n. 11.846/2023 e, em consequência, DECLARO EXTINTA a pena de multa imposta nas ações penais de n.

0005951-29.2013.8.22.0002.
(...
)
.

Passo à análise das teses recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Não obstante se trate de matéria de ordem pública, o Ministério Público funciona como órgão de da execução penal, sendo uma de suas funções acompanhar o cumprimento d
a pena, nos termos do art. 67 da LEP
.

Assim, deve haver a sua manifestação prévia como regra antes de que se decida na execução penal.

Nesse sentido
,
mutatis mutandis
,
entende este e. TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DECLARATÓRIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM OPORTUNIZAR A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINAR DE NULIDADE - ACOLHIMENTO - OBRIGATÓRIA PARTICIPAÇÃO DO PARQUET EM TODOS OS ATOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - COROLÁRIO DA FUNÇÃO DE FISCAL DA LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DA LEP - NULIDADE CONFIGURADA - CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA QUE O AGRAVADO AGUARDE EM LIBERDADE ATÉ A PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO, AGORA PRECEDIDA DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL - AGRAVO PROVIDO.
1. Na medida em que o ordenamento jurídico conferiu ao Ministério Público a função de fiscalizar a execução da pena e atuar nos incidentes do processo executivo, é imperiosa não apenas a sua intimação sobre todas as decisões proferidas em seu curso, mas que lhe seja oportunizado manifestar-se previamente em relação a qualquer matéria posta em debate. 2. Porque absoluta, independe de comprovação do efetivo prejuízo a declaração de nulidade do ato praticado no processo de execução penal sem a prévia oitiva do Ministério Público. 3. Considerando que o reeducando não concorreu para a decretação da nulidade da decisão agravada, bem como inexistem elementos desfavoráveis sobre sua conduta, neste período de liberdade, impõe-se conceder-lhe habeas corpus de ofício, nos termos do art. art. 654, § 2º, do CPP, para que possa aguardar em liberdade a nova decisão, agora precedida da necessária manifestação ministerial.

(N.U 0008078-25.2010.8.11.0042, GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2011,
Publicado
no DJE 09/03/2011)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO NULA. DICÇÇÃO DOS ART. 67 E DO ART. 112, §2º, DA LEP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, sem prévia manifestação ministerial e sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se a ausência de manifestação anterior do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão; e (
ii
) no mérito, avaliar a necessidade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo em crimes de natureza grave, perpetrados contra criança e/ou adolescente, como sói ser o caso em exame.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 67 e do art. 112, §2º, da LEP, o Ministério Público deve manifestar-se previamente sobre a concessão de progressão de regime.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que concede a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, pois inviabiliza o exercício de suas atribuições de fiscal da lei, especialmente em casos de crimes graves.

5. Por se tratar de nulidade para a qual o apenado em nada contribuiu, mantém-se provisoriamente a progressão de regime, evitando constrangimento ilegal de retroação a condição mais rigorosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que promoveu o reeducando ao regime semiaberto.

Tese de julgamento: "É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. (N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE
28/11/2024)
(grifos meus).

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE .
AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.VIOLAÇÃO DO ART. 67 DA LEP.
ACOLHIMENTO .
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame:

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo que declarou extinta a punibilidade do agravado, sem a prévia oitiva do Ministério Público e sem comprovação do pagamento da pena de
multa .

II. Questão em discussão

2. Discute-se, preliminarmente, se a decisão que extinguiu a punibilidade do agravado sem a prévia oitiva do Ministério Público é nula. No mérito, a questão consiste em verificar se a extinção da punibilidade pode ser reconhecida sem o pagamento da pena de multa ou comprovação da impossibilidade absoluta de
adimplemento .

III. Razões de decidir

3. A decisão que extinguiu a punibilidade do agravado sem a prévia oitiva do Ministério Público é nula, pois viola o princípio o art. 67 da Lei de Execução Penal
( LEP
), que garante ao parquet a fiscalização da execução da
pena .

4. A pena de multa, quando cumulativamente imposta, possui caráter obrigatório e sua quitação é requisito indispensável para a extinção da punibilidade, salvo demonstração inequívoca da impossibilidade absoluta de pagamento.

5. No caso concreto, o agravado foi intimado para quitar a multa penal, mas permaneceu inerte, não comprovando sua condição de extrema vulnerabilidade
financeira .

6. A prévia manifestação ministerial é indispensável nas hipóteses que envolvem a extinção da punibilidade, sobretudo quando há pendência quanto ao cumprimento da pena pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7 .
Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade da decisão que extinguiu a punibilidade do agravado.

Tese de julgamento: "A ausência de oitiva prévia do Ministério Público no processo executivo penal acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade. A quitação da pena de multa, salvo demonstração de impossibilidade absoluta de pagamento, é requisito indispensável para a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
art
. 67.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução n. 0008078-25.2010 .8.11.0042.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10331737820248110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 14/03/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2025) (grifos meus).

Saliento que o recurso do Ministério Público não apontou qual o erro existiria no cálculo de pena, devendo eventual equívoco ser apontado e demonstrado
para o seu reconhecimento.

A
pesar de reconhecida a nulidade,
ressalto que
não seria idôneo determinar o imediato retorno ao cumprimento das penas extintas,

pois
constituiria constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, se em nada deu causa para a nulidade que se reconhece.

Considerando que o pedido preliminar foi acolhido para anular a decisão, deixo de analisar as teses meritórias.

Com essas considerações, conheço e
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada no recurso de agravo em execução manejado pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, para declarar nula a r. decisão prolatada nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0020584-11.2014.8.22.0002 (SEEU), que, sem a prévia oitiva do Órgão Ministerial, extinguiu a pena pelo seu cumprimento e concedeu indulto à pena de multa.

Consigno que deixo de determinar
o

imediat
o

retorno ao cumprimento das penas
porque a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constituiria constrangimento ilegal submet
er o agravado
a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, sem que tenha contribuído para a nulidade ora reconhecida, de modo que
suspendo
o cumpriment
o das referidas penas
até que seja prolatada nova decisão pelo juízo de origem, com a prévia manifestação do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025